Tribunal: STF
Processo: ARE 1514372
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INTERDITO PROIBITÓRIO COM O PEDIDO DE LIMINAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.



    1. Deve ser mantida a sentença recorrida quando constatado que os requisitos para a proteção possessória não foram preenchidos pelos autores da ação originária.



    2. Recursos conhecidos e não providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 186 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É de conhecimento geral que na Ação de Manutenção de Posse – uma das modalidades das chamadas ações possessórias – compete ao autor comprovar os seguintes requisitos elencados no art. 561 do CPC: a) posse anterior; b) a turbação ou esbulho; c) a data em que ocorreu o ilícito; e, d) a continuação ou a perda da posse.



    Estabelecida tal premissa teórica e atenta ao objeto desta ação possessória, adentro na análise meritória da hipótese em foco.



    Examinando os documentos coligidos aos autos, chego a conclusão - na mesma linha do que entendi no julgamento da apelação nº 0000719-92.2008.8.14.0015 - pelo acerto da r. sentença, tendo o Juízo a quo elencado as razões que o levaram a julgar improcedente a ação originária, demonstrando a ausência dos requisitos autorizadores da Ação de Manutenção de Posse por parte dos requerentes, ora apelantes.



    A propósito, especificamente quanto aos mencionados requisitos legais, faz-se necessário, aqui, transcrever trechos dos bem lançados fundamentos lançados na sentença recorrida, adotando-os como razões de decidir:



    (..)



    No caso presente, observa-se que a parte autora não conseguiu demonstrar o exercício de posse agrária. Isto porque, as provas constantes dos autos não demonstraram tal fato, não tendo a parte autora se desincumbido de provar que exercia, a quando da ocupação, atividade possessória na área. Senão vejamos: Às fls. 145/147, consta Termo de Inspeção Judicial realizado no dia 30/06/2008 na área do litígio, ou seja, ainda no calor dos acontecimentos, quando, então, teve o Magistrado plenas condições de aferir e analisar a realidade dos fatos. Na ocasião, ficou consignado: (...) Em ambas as áreas não se verificou alguma benfeitoria, cultura efetiva ou moradia habitual face a mata nativa, com mato e árvores altos, tampouco se visualizou acesso ou estradas que permitam a circulação pelo interior do imóvel; o local é demarcado por estacas em concreto onde se verifica o início do projeto de mineroduto, com placas indicativas da empresa Parapigmentos, sem, contudo, nenhuma cerca de um marco para outro.



    (...)



    Outrossim, com relação à alegação dos apelantes acerca da suposta ilegalidade da venda do imóvel efetuada à apelada, melhor sorte não lhes socorre, sendo válido transcrever, aqui, primeiramente, trechos da r. sentença, no ponto de interesse:



    (...)



    Desse modo, como se vê, ao lado de não se encontrar evidenciada, de modo peremptório, a ilegalidade na transação do imóvel público efetuada, foge do escopo desta ação possessória eventuais discussões acerca da suposta nulidade de decreto estadual que transferiu uma parcela de suas terras para a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará, bem como, relacionadas à eventuais indenizações não pagas, merecendo permanecer irretocável a sentença recorrida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente